Tribunal: TJSP
Processo: 0003796-39.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO E PECULATO IMPRÓPRIO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição do delito de peculato, por insuficiência probatória, alegando a não ocorrência da subtração atribuída ao corréu. Alternativamente, a redução das penas. Descabimento.

1) Absolvição. Impossibilidade. O delito de peculato restou devidamente demonstrado, pois, além dos relatos

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO E PECULATO IMPRÓPRIO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição do delito de peculato, por insuficiência probatória, alegando a não ocorrência da subtração atribuída ao corréu. Alternativamente, a redução das penas. Descabimento.

1) Absolvição. Impossibilidade. O delito de peculato restou devidamente demonstrado, pois, além dos relatos efetuados pelas amigas da ré, surgiram as mensagens por ela trocadas com Rosangela, onde ela mesma admite que iria mandar "Pivete" retornar a escola para subtrair o aparelho de televisão. Outrossim, esclareceu às amigas ter orientado o corréu sobre o alarme e câmera de segurança, ou seja, o corréu cometeu a subtração dos bens elencados somente pela orientação de funcionária (professora) da creche pública, "valendo-se da facilidade que lhe proporcionou a qualidade de funcionária da ré". Assim, condenação mantida.

2) Redução da pena. Descabimento. Pela circunstância de ser professora da creche municipal, localizada na periferia, acabou causando dano tanto patrimonial, como social às crianças (talvez a televisão e o home theater fossem os únicos meios de entretenimento e diversão dos infantes). De outro lado, não há que se considerar a atenuante da confissão para o crime de dano, uma vez que a ré alegou ter assim agido imbuída por gesto nobre de auxiliar a amiga. No entanto, além do seu caso não estar entre os de excludente de antijuridicidade, observa-se, em seu linguajar nas mensagens, que agiu com dolo intenso. De forma que não há que se considerar a atenuante. Destarte, acertado o montante de metade para o acréscimo inicial operado.

Negado provimento.